Tribunal: TJES
Processo: 5003919-97.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-97.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: JOAO REINALDO CANCELLIERI
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003919-97.2022.8.08.0047

APELANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

APELADO:
JOÃO REINALDO CANCELLIERI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA OBRIGACIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do executado e reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento de R$ 24.398,58, pagos a título de auxílio cesta-alimentação por força de tutela antecipada posteriormente revogada, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restituição de valores pagos em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada, no âmbito de previdência complementar, submete-se ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais pela exequente à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento possui natureza obrigacional e decorre da relação contratual de previdência complementar, não se enquadrando em hipótese específica de prazo prescricional reduzido.

Aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, fixando-se o prazo prescricional decenal quando inexistente previsão legal específica.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, em previdência complementar, submete-se ao prazo de 10 anos.

O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão que confirma a revogação da tutela, momento em que nasce a pretensão de ressarcimento (actio nata).

No caso concreto, entre o trânsito em julgado (13/06/2016) e o ajuizamento do cumprimento de sentença (14/06/2022), não transcorreu o prazo decenal, afastando-se a prescrição.

A condenação da exequente em honorários sucumbenciais mostra-se indevida, pois, afastada a prescrição, o executado deu causa à instauração do incidente ao não restituir voluntariamente valores sabidamente precários.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em desfavor do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de restituição de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, no âmbito de previdência complementar, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da decisão que confirma a revogação da tutela. 3. Afastada a prescrição, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do incidente, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.939.455/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.04.2023, DJe 09.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003919-97.2022.8.08.0047

APELANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

APELADO:
JOÃO REINALDO CANCELLIERI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela PREVI em face da sentença que acolheu a impugnação de João Reinaldo Cancellieri, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executória.

O cumprimento de sentença visa ao ressarcimento de R$ 24.398,58 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) pagos a título de "auxílio cesta-alimentação" por força de tutela antecipada em ação originária que, posteriormente, teve os pedidos julgados improcedentes. A cronologia processual demonstra que o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 13/06/2016, enquanto o incidente foi ajuizado em 14/06/2022. Diante desse cenário, a sentença extinguiu o feito com fundamento no Artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, fixando honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) contra a exequente.

Em suas razões recursais, a apelante defende a aplicação da prescrição decenal, conforme o Artigo 205 do Código Civil, argumentando que a pretensão decorre de uma relação contratual previdenciária e que o ajuizamento em 2022 é tempestivo em relação ao marco inicial de 2016, insurgindo-se ainda contra a condenação em honorários sob a ótica do princípio da causalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Natureza Jurídica da Pretensão e do Prazo Prescricional

A controvérsia cinge-se em definir se a pretensão de ressarcimento de valores pagos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, em contexto de previdência complementar, submete-se ao prazo quinquenal (5 anos) ou decenal (10 anos).

O juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal, equiparando a pretensão a uma execução de título judicial comum. Contudo, a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual, regida pelo Direito Civil e por legislação especial de previdência privada.

O Código Civil de 2002 estabelece a regra geral de prescrição em seu art. 205:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Considerando que não existe previsão específica na lei de regência ou no Código Civil para o prazo de restituição de verbas previdenciárias pagas indevidamente por força de decisão judicial reformada, deve prevalecer o prazo geral decenal. A pretensão de ressarcimento aqui tratada é de natureza obrigacional, fundamentada no contrato de previdência e no dever de retorno ao
status quo ante
após a improcedência do pedido autoral na fase de conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao consolidar que o prazo para tais situações é de 10 (dez) anos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR . REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS . POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR . NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021.2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos.3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção .4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário.Precedentes.6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa .7-
É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil
.8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02 .10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1939455 DF 2021/0154215-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Portanto, ao contrário do que concluiu o magistrado de primeiro grau, a pretensão da PREVI não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que a qualificação jurídica do prazo como quinquenal é equivocada, devendo ser reconhecido o lapso de 10 (dez) anos para o exercício do direito.

2. Do Termo Inicial e do Caso Concreto

Fixada a natureza decenal do prazo, cumpre verificar o termo inicial para a contagem da prescrição. Conforme entendimento jurisprudencial destacado no item anterior, o prazo inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a indevida percepção da verba, pois este é o momento em que nasce a pretensão (
actio nata
).

No caso dos autos, as partes convergem no fato de que o trânsito em julgado ocorreu em 13/06/2016 (treze de junho de dois mil e dezesseis).

Aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil:

Termo Inicial:
13/06/2016 (treze de junho de dois mil e dezesseis).

Termo Final:
13/06/2026 (treze de junho de dois mil e vinte e seis).

Data do Ajuizamento:
14/06/2022 (quatorze de junho de dois mil e vinte e dois).

Verifica-se, de forma solar, que a pretensão foi exercida aproximadamente 4 (quatro) anos antes do termo final do prazo prescricional. O fato de a exequente ter promovido cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários em 2019 não altera essa conclusão, pois o direito ao principal ainda estava resguardado pelo prazo de 10 (dez) anos.

Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma integral, visto que a contagem do prazo quinquenal em 2021 ignorou o regime jurídico obrigacional que rege a matéria de previdência complementar.

3. Do Ônus da Sucumbência e do Princípio da Causalidade

Com o afastamento da prescrição, a condenação em honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) imposta à PREVI perde seu fundamento jurídico.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve responder pelos ônus decorrentes. No cumprimento de sentença, o executado que não cumpre voluntariamente a obrigação de restituição de valores que sabia serem precários (por força de liminar revogada) é quem atrai a necessidade da intervenção judicial.

A conduta da PREVI em buscar o ressarcimento da quantia de R$ 24.398,58 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) é exercício legítimo de direito reconhecido por este Tribunal na fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Dessa forma, ao afastar a extinção prematura do feito, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, respondendo o executado pelas custas e honorários da fase de impugnação, ou, alternativamente, serem diferidos para o final da fase executiva, restando cassada a condenação imposta à apelante.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição quinquenal reconhecida.

Declaro a incidência do prazo prescricional decenal (10 anos) e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor principal de R$ 24.398,58 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) e reflexos legais.

Inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença de impugnação, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade caso beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.